Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA. PROVA IMPRESTÁVEL. LTCAT No 3341/2024. CONDIÇÕES DEFINIDORAS DE DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO – 20% (VINTE POR CENTO). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a implementação do adicional de insalubridade em seu grau máximo, de 20%. Argui preliminar de incompetência. No mérito, defende que o adicional não é devido à autora em seu grau máximo e que laudo técnico já foi produzido definindo o direito ao adicional em grau médio, de 10%. Sustenta não ser cabível a utilização de prova emprestada, porque foi produzida em outro processo sem o crivo do contraditório. Tece considerações acerca do adicional de insalubridade. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo isento.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso é prova imprestável à solução da demanda, uma vez que já existe laudo técnico produzido pela própria Administração, além de prova emprestada, perícia realizada em outro processo. Tais documentos são suficientes para a solução da demanda. Preliminar rejeitada.
IV. A parte recorrida é servidora pública do Distrito Federal, ocupando cargo de Técnica de Enfermagem com lotação da UBS 16 do Gama, situada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Conforme laudo de ID 73532032, produzido pela própria Administração, “A servidora realiza atividades de Técnica em Enfermagem na UBS 16 do Gama (Penitenciária Feminina), estando exposta a Agente Biológico de forma permanente, conforme a Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS - Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). Diante do exposto, a servidora faz jus à concessão do adicional de Insalubridade, em grau médio (10%).” (g.n) Além disso, no mesmo laudo também consta as atividades exercidas pela servidora, entre elas “(...) acompanhamento de pacientes com doenças infectocontagiosas em regime de internação e isolamento na cela, dentre outros;(...)”
V. Nesse sentido, considerando a exposição permanente a agente biológico, inclusive acompanhamento de pacientes com doenças infectocontagiosas em regime de internação e isolamento na cela ̧ faz ela jus ao adicional em seu percentual máximo, conforme art. 83 da Lei Complementar do DF no 840/2011 e Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS.
VI. Nesse mesmo sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO ENFERMAGEM. LOTAÇÃO. GERENCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho. 8. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT No 1772/2023/SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST, ID 66241153, pág. 1/3, afirma que: “o recorrido é Técnico de Enfermagem na UBS 16 do Gama (Penitenciária Feminina), estando diariamente exposto a Agente Biológico de forma permanente, conforme a Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS - Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). Diante do exposto, o servidor faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade, em grau médio (10%). 9. Entendo que a classificação do percentual no referido laudo esteja equivocada, pois, de acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, deveriam receber o adicional de insalubridade em grau máximo quem está diariamente exposto a Agente Biológico, em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, bem como, aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Sendo exatamente esse o caso do recorrido. 10. No entanto, a perícia realizada e apresentada pelo recorrido, como prova emprestada, concluiu pela insalubridade no grau máximo. As funções exercidas pelo recorrido em seu ambiente de trabalho, e suas rotinas diárias na Unidade de Saúde do Complexo Penitenciário Feminino, o coloca em exposição ao ministrar medicação em dose supervisionada e nas coletas de materiais para os pacientes em isolamento. Ocorrendo a exposição nas coletas de materiais para exames utilizando de equipamentos perfurocortantes capazes de produzir lesões que o colocariam em contato com fluidos contaminados por Hepatite C e HIV. 11. Desta forma, as suas atividades se enquadram na NR 15, Anexo 14, Agentes Biológicos, que estabelece insalubridade de grau máximo o Trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. O recorrido faz jus à percepção de adicional de insalubridade de grau máximo, considerando o Art. 83 da Lei Complementar do DF no 840/2011 o adicional de insalubridade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observado o percentual de 20% (vinte por cento) no caso de insalubridade no grau máximo, incidentes sobre o vencimento básico. (...) (Acórdão 1960003, 0754591-11.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com o pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.